Tribunal: TJES
Processo: 5014197-52.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014197-52.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ZILDA TEIXEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014197-52.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: COMPANHIA DO ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RECORRIDO(A): ZILDA TEIXEIRA DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
(ID 16334147) em face da respeitável sentença de ID 16334144, que julgou
PROCEDENTE
o pedido autoral para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida e prolongada do fornecimento de água.

Em breve síntese dos fatos, a parte Autora narra que reside no imóvel situado na Rua Flor de Macieira, nº 31, Feu Rosa, Serra/ES, e que teve o fornecimento de água interrompido em
28/03/2025
(conforme inicial e histórico de protocolos). Relata que a suspensão ocorreu imediatamente após uma equipe da CESAN realizar a troca de hidrômetro na residência vizinha. A Autora diligenciou administrativamente (Protocolos nº 03/25-100698-01 e outros) e junto ao PROCON (Ficha ID 16334079), contudo, o abastecimento somente foi regularizado em
16/04/2025
,
totalizando 19 (dezenove) dias de privação de serviço essencial.

Em sua defesa, a Recorrente sustentou que não houve falha na prestação do serviço, atribuindo a interrupção à existência de um "ramal compartilhado" oculto entre os vizinhos, situação que demandou a individualização da ligação. Alegou ter agido com diligência assim que identificada a necessidade da obra e pugnou pela inexistência de danos morais ou redução do
quantum
.

A sentença de origem (ID 16334144) reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da concessionária, fixando indenização por danos morais.

Em sede recursal, a CESAN reitera as teses de defesa, alegando culpa exclusiva de terceiro/consumidor pela instalação irregular preexistente e inexistência de dano indenizável.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação travada entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público (art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/88) e o dever de continuidade dos serviços essenciais (art. 22 do CDC).

Partindo dessa premissa, a interrupção do serviço por
19 dias
restou comprovado nos autos, enquanto a tese defensiva de que a culpa seria da estrutura do imóvel (ramal compartilhado) não exime a concessionária de sua responsabilidade pela demora excessiva no restabelecimento.

Convém salientar que a Recorrente, ao realizar intervenção técnica no imóvel vizinho em 28/03/2025, assumiu o risco da atividade, e ao constatar a interrupção no imóvel da Autora, deveria ter solucionado a questão em prazo razoável (24 a 48 horas), e não submeter a consumidora a quase três semanas de privação de água potável.

Ora, a "descoberta" de um ramal compartilhado é fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não podendo ser oposto ao consumidor para justificar tamanha ineficiência.

Sobre casos análogos, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica no sentido de que a suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral
in re ipsa
(presumido), dispensando a prova do sofrimento psíquico, que decorre da própria gravidade do fato (privação de água para higiene e alimentação).

Com efeito, cito trecho de julgado do STJ que reflete o entendimento aplicável ao caso:

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. (STJ - AgRg no AREsp: 484.166 - RS (2014/0047163-5), Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 24/04/2014).

No mesmo sentido, as
Turmas Recursais do Espírito Santo (TJES)
vêm repelindo a demora injustificada no restabelecimento de água, considerando que prazos extensos (como o de 19 dias destes autos) ultrapassam o mero dissabor, configurando grave ofensa à dignidade. Destaco o seguinte entendimento jurisprudencial consolidado em casos similares envolvendo a mesma concessionária:

Vislumbro que restou satisfatoriamente comprovado o dano moral experimentado pela requerente [...], tendo em vista a angústia suportada pela mesma ao ter esperar por mais de 10 (dez) dias por um serviço, em razão da demora na prestação de serviços por parte da autarquia requerida.
(TJES - Processo nº 0001817-95.2019.8.08.0047, Juizado Especial Cível de São Mateus, Sentença mantida, Data: 09/03/2020).

Nesse ínterim, a alegação da CESAN de que agiu para regularizar o ramal não apaga o fato de que a Autora ficou desassistida por período irrazoável.

Ademais, a regularização cadastral ou técnica não pode se sobrepor à dignidade da pessoa humana e ao acesso a saneamento básico.

O
quantum
indenizatório fixado na sentença mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao caráter punitivo-pedagógico necessário para desestimular a Recorrente de manter condutas negligentes como a observada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)